Tribunal: TJSP
Processo: 0004406-22.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Apelação do Ministério Público. Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Confissão extrajudicial do réu. Declarações da vítima e depoimento da testemunha suficientes a comprovarem a prática do delito. Qualificadoras demonstradas pelas provas oral e pericial. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Fração de aumento da

Ementa:
Apelação do Ministério Público. Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Confissão extrajudicial do réu. Declarações da vítima e depoimento da testemunha suficientes a comprovarem a prática do delito. Qualificadoras demonstradas pelas provas oral e pericial. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Fração de aumento da pena-base redimensionada. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, à vista da compensação parcial com a agravante da multirreincidência. Regime inicial alterado para o fechado, ante os maus antecedentes e a reincidência do acusado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso do Ministério Público provido, com redução da pena, de ofício.